Tribunal: CARF
Processo: 13706.001668/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001668/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
STELA KLABIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 08/12 em decorrência de apuração de
dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. As infrações apuradas reportam-se ao exercício de 2005, ano-calendário 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001668/2008-34
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.054 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001668/2008-34

A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 18/02/2008 (fl. 49) e apresentou a
impugnação de fls. 01/05 em 19/03/2008, alegando, em síntese, que apresentava
comprovantes das despesas médicas glosadas, sendo que houve extravio de
comprovantes no valor de R$840,00 referente à profissional Eni Mendlowicz.
Com relação à infração de omissão de rendimentos, a contribuinte informou que
procede a inclusão dos valores de rendimentos da Caixa de Assistência dos Advogados
do Rio de Janeiro. Por fim, solicitou a inclusão de novas deduções a título de
contribuição previdenciária oficial referente às fontes pagadoras Amil e Banco Central
do Brasil.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, despesas médicas do contribuinte, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se restabelecer, em parte, o valor
informado na correspondente declaração de rendimentos.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovada nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
Em princípio, esclareça-se que a presente lide versa exclusivamente sobre omissão de
rendimentos recebidos da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro e
glosa de despesas médicas informadas pela contribuinte na declaração de rendimentos
do exercício de 2005, ano-calendário 2004.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.054 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001668/2008-34

O pleito da impugnante sobre inclusão de novas deduções a título de contribuição
previdenciária oficial referente às fontes pagadoras Amil e Banco Central do Brasil
representam matérias estranhas à presente lide e, portanto, fora da competência de
julgamento desta Delegacia. Assim, tal solicitação não se sujeita à apreciação por parte
desta instância administrativa de julgamento.
Inicialmente, destaque-se que impugnação é parcial, uma vez que a impugnante não
contestou a parcela de R$840,00 referente ao valor declarado como pago à profissional
Eni Mendlowicz, informando, ainda, que houve extravio de documento. Portanto, essa
parte da exigência torna-se definitiva no âmbito administrativo.
A fim de comprovar os demais valores declarados como despesas médicas e glosados
pela fiscalização, a impugnante apresentou os documentos de fls. 24 a 42.
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na apuração
da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas. O § 2o,
inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Os documentos abaixo discriminados, devidamente autenticados pela autoridade
preparadora, são perfeitamente hábeis a comprovar as despesas médicas informadas
pelo contribuinte na DIRPF/2005, devendo o montante de R$21.045,00 ser
restabelecido no cálculo do ajuste anual. A tabela a seguir discrimina tal montante:
Eni Mendlowicz
R$ 6.300,00
Fls. 30 a 35
Betty Fuks
R$ 14.000,00
Fls. 36 a 42
Carla Fernandes
R$ 745,00
Fls. 25 a 28
TOTAL
R$ 21.045,00

Ressalte-se que os valores e R$1.000,00 e R$240,00, referentes aos profissionais
Roberto Prado e Carla Fernandes, respectivamente, não foram objeto de glosa,
conforme se depreende da descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 09.
A tabela a seguir demonstra o novo cálculo de apuração do imposto para o exercício em
referência.
A) Rendimentos Tributáveis
Declarados ................................................... 154.109,06
Omitidos ....................................................... 16.165,20
170.274,26
B) Deduções
Contribuição à previdência oficial ................... 793,41
Despesas médicas ..............................................22.285,00
Desp médica não glosada . . . 1.240,00
Desp. médica restabelecida 21.045,00
Livro Caixa ..................................................... 51.832,04
74.910,45
C) Base de Cálculo do IRPF (A – B)
95.363,81
D) Imposto devido (C x 27,5% - 5.076,90)
21.148,14
E) Imposto de Renda Retido na Fonte
IRRF sobre rendimentos declarados ............... 15.452,42
IRRF sobre rendimentos omitidos.................. 1.603,13
17.055,55
F) Imposto a Pagar (D – E)
4.092,59
G) Imposto a Pagar Declarado
1.019,29
H) Imposto Suplementar (F - G )
3.073,30
Em face do exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, para reduzir o
imposto de renda suplementar apurado no lançamento para o valor de R$3.073,30, com
multa de ofício de 75% e juros de mora na forma da legislação aplicável..
Luiz Ernesto Moraes Silva – Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.054 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001668/2008-34

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original